Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA POR COMETIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. CRIME DE MERA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO. PENA CORRETAMENTE FIXADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 150, § 1o, c/c §4o, inciso III do Código Penal, a pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, por ter, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 23 horas, na Avenida Comercial, lote 2121, Centro, São Sebastião-DF, de forma livre e com vontade consciente, entrado e permanecido no estabelecimento comercial de W.P.O e S.M.C., contra a vontade destes, no período noturno. Em seu recurso, a parte recorrente postula sua absolvição ante a ausência de prova contundente do delito, subsidiariamente a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.
III. A conduta de, com vontade livre e consciente, entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, é fato típico de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio, independentemente de seu animus. Se praticado no período noturno é fato que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 150, § 1o, do Código Penal. Ressalte-se que a inviolabilidade de domicílio é um direito assegurado ao cidadão pela Carta Magna, que confere proteção contra intromissão de terceiros e até do Estado.
IV. Na espécie, o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima corroborado pelo das testemunhas, e até a própria confissão do réu por ocasião da realização de audiência, id 40086041.
V. Acrescente-se que o motivo do delito se mostra reprovável, haja vista que a invasão ao domicílio alheio ocorreu após o uso de substâncias entorpecentes, e pelo rompimento do cadeado e correntes que fechavam o portão, para utilizar o local como abrigo noturno.
VI. Nada a reparar na fixação do regime de cumprimento da pena. Observa-se que a magistrada de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando a condenação pretérita, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.